Tribunal: TJMT
Processo: 1017436-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017436-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JANDERSON DOS SANTOS LOPES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ELIOMAR DEITOS - CPF: 924.524.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOQUEBEDE FELTRIN MEDEIROS - CPF: 001.634.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA - CPF: 052.244.981-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE CAPITAIS – “OPERAÇÃO
RED MONEY
” – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – INSTRUÇÃO PRATICAMENTE ENCERRADA – AGUARDANDO A DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, porquanto é imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não, ou se o elastério do prazo processual decorre de desídia da autoridade acoimada de coatora.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Janderson dos Santos Lopes
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), no bojo da denominada “Operação
Red Money
”.

Afirma que a defesa apresentou resposta à acusação no dia 29.1.2019, o paciente foi citado em 12.2.2019 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 7.4.2020, contudo esta não se realizou em razão das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.

Ressalta que os autos estão conclusos desde o dia 13.7.2020 para análise de pedido de relaxamento da custódia cautelar, e que até a data da impetração o pleito ainda não foi apreciado pela autoridade apontada como coatora.

Destaca ademais que o paciente está custodiado há mais de 2 anos sem que o ato instrutório tenha sido realizado, nem sequer por videoconferência, e que tal demora revela-se
“desproporcional e irrazoável”,
não podendo ser imputada à defesa, o que evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Por fim, consigna que situação emergencial na saúde pública em razão da atual pandemia da Covid-19 autoriza o reconhecimento da Recomendação n. 62/2020 do CNJ como se fosse um
“comando humanitário”
e, como tal, cogente.

Diante de tais asserções, postulou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que fosse relaxada a prisão imposta ao paciente, em razão do excesso de prazo injustificado para análise do pedido liberatório e para a conclusão do processo, com a expedição do respectivo alvará de soltura (Id. 54791963, pp. 1-18).

Juntou documentos (Ids. 54791964-54791967).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 55016455).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 55843492, pp. 2-7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 56231975, pp. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o
impetrante busca o relaxamento da prisão preventiva imposta ao beneficiário
Janderson dos Santos Lopes,
no trâmite da denominada “Operação
Red Money
”, sob a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

Inicialmente, acerca do alegado excesso de prazo, ressalto que o constrangimento ilegal decorrente da demora para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, porquanto é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante de suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

No caso em questão, a ação penal refere-se à desarticulação de organização criminosa com representatividade em todo território nacional, envolvendo especificamente a prática de crimes de lavagem de capitais, existindo 89 denunciados, divididos em três núcleos distintos, circunstâncias que obviamente demandam elastério do prazo processual.

Ademais, analisando as informações da autoridade impetrada, verifico que, no dia 11.2.2020, a defesa do paciente insistiu na inquirição de uma testemunha, o que foi deferido e determinado o desmembramento do processo em relação ao paciente e outros 3 codenunciados.

Em 9.3.2020, foi inquirida a testemunha faltante, realizado o interrogatório de duas codenunciadas e designada audiência de instrução, em continuação, para o dia 7.4.2020.

Nesse período, a defesa do paciente requereu novo pedido de revogação da prisão preventiva.

Em 31.3.2020, em razão da pandemia da Covid-19, a prisão do paciente foi reanalisada e mantida, seguindo-se a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, a autoridade judiciária relatou que, para a realização da audiência por videoconferência, de réus presos, faz-se necessária a conversão do processo físico em virtual, para que o Ministério Público e as defesas tenham acesso integral aos autos, de modo que, tão logo seja concluída a digitalização do presente feito, será redesignada data para continuação da audiência de instrução.

Nesse contexto, não há falar em morosidade excessiva atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em um prazo razoável.

Na espécie, não há mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Por outro lado, a insistência na oitiva de uma testemunha contribuiu para o prolongamento da instrução processual em relação ao paciente
Janderson dos Santos Lopes
.

Seja como for, ainda assim a magistrada condutora do feito, em tempos de pandemia, tem empreendido esforços para dar o devido impulsionamento à marcha processual, pois, como já dito, a prioridade é a digitalização de processos de réus presos, para a realização de audiência de instrução, tal como no caso, de modo que, assim que finalizada a referida digitalização será designada a data para continuação da solenidade.

Além do mais, em recente decisão proferida no
HC
n. 186666/MT, impetrado em favor do mesmo beneficiário (
Janderson dos Santos Lopes)
, o Ministro Alexandre de Moraes, afastou a alegação de excesso de prazo:

“(...) há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as
peculiaridades da causa
, como a
pluralidade de réus
, a
gravidade
e
complexidade dos crimes
em apuração e a
necessidade de expedição de precatórias
, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.

Além disso, não se pode ignorar o registro de que “o acusado possui extensa ficha criminal, cumpre execução de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, possui condenação, pendente de recurso, ao cumprimento de 21 anos de reclusão, e responde a demanda, em tramitação, por posse ou porte de explosivo/incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal) (...)”
(STF,
HC
n. 186666/MT; data do julgamento 10.6.2020; Dje 16.6.2020) – grifei
.

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, desídia da magistrada ou negligência dos órgãos da justiça, e, estando praticamente encerrada a instrução processual, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem,
devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020